Tribunal: TJMT
Processo: 1033767-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033767-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), WILSON JESUS DE AMORIM - CPF: 482.749.761-34 (AGRAVADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033767-58.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A

AGRAVADO:
WILSON JESUS DE AMORIM

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignados S/A contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, oriundos de três contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 600,00 por desconto indevido. O agravante alegou ausência de urgência, risco de enriquecimento ilícito e dano inverso à instituição financeira, requerendo a revogação da decisão ou, alternativamente, a modulação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais em benefício previdenciário; e (ii) analisar a legitimidade do restabelecimento dos descontos referentes aos contratos bancários impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A suspensão dos descontos não demonstrou urgência concreta, pois os lançamentos ocorrem há mais de um ano e só foram contestados judicialmente após longo lapso temporal, o que enfraquece a alegação de risco à subsistência.

A interrupção dos descontos pode causar desequilíbrio contratual e afetar a recomposição financeira da instituição bancária, configurando perigo de dano inverso.

Ausentes os requisitos legais da tutela de urgência, impõe-se o restabelecimento dos descontos impugnados, tornando prejudicada a análise sobre a multa cominatória fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de urgência contemporânea e demonstrada impede a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O decurso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação fragiliza o requisito do periculum in mora.

A existência de contrato válido e o risco de dano à instituição financeira caracterizam perigo de dano inverso, legitimando o restabelecimento dos descontos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033767-58.2025.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A

AGRAVADO:
WILSON JESUS DE AMORIM

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
, contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido De Tutela de Urgência c/c Danos Morais no 1034803-32.2025.811.0002
, ajuizada por
WILSON JESUS DE AMORIM
, que DEFERIU a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de todos os descontos mensais oriundos dos contratos no 9013422801, no 90132618149 e no 90132949425, sob pena de multa no valor R$ 600,00 (seiscentos reais) por desconto indevido.

Alega que a decisão agravada foi omissa ao crédito recebido, sustenta que o agravado permanece na posse da quantia de R$ 849,89 (oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta nove centavos) referente ao contrato, e que a eficácia da liminar deveria ter sido condicionada ao depósito judicial do valor creditado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sustenta que tem excesso da multa cominatória (
astreinte
), uma vez que o valor arbitrado é desproporcional e não foi limitado temporal ou quantitativamente, o que pode implicar penalidade desarrazoada e enriquecimento sem causa do recorrido.

Aduz que o prazo de cinco dias fixado é extremamente exíguo para cumprimento da
decisum
, considerando a necessidade de comunicação interna e externa (inclusive ao INSS).

Pugna pela necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito do agravo, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para: (i) cassar a decisão liminar; ou, alternativamente, (ii) condicionar sua eficácia ao depósito do valor creditado ao recorrido; (iii) reduzir e limitar a multa cominatória; e (iv) majorar o prazo de cumprimento da obrigação judicial para, no mínimo, 30 dias.

No id. 318630867, foi deferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 318442399.

Apesar de intimando a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a
probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A controvérsia submetida à apreciação neste Agravo de Instrumento, considerada a delimitação própria da via recursal eleita, restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem, especialmente no que se refere à demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou prejuízo à utilidade do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC.

O Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido formulado pelo Autor, ora agravado, e concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“O perigo de dano é evidente. O autor é aposentado por invalidez, percebendo um salário mínimo mensal (ID 206847984), valor de caráter alimentar, cuja redução substancial, em virtude de descontos não reconhecidos, compromete diretamente sua subsistência e sua dignidade.

A demora na prestação jurisdicional poderá acarretar prejuízos irreparáveis, visto que a cada mês novos descontos incidirão sobre benefício essencial para a sobrevivência do autor. Ressalte-se que o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, assegura a reparação e prevenção de danos patrimoniais e morais ao consumidor, cabendo ao Judiciário garantir a efetividade da tutela.

Não bastasse, a continuidade dos descontos poderá tornar inócua eventual decisão de mérito, esvaziando a utilidade do processo. Assim, resta caracterizado o requisito do periculum in mora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco C6 Consignado S.A. suspenda imediatamente os descontos referentes aos contratos no 9013422801, no 90132618149 e no 90132949425 no benefício previdenciário do autor, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso de descumprimento, fixo multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada novo desconto indevido que vier a ser realizado.”

No caso em exame, em que pese a probabilidade do direito do Agravante, pois nos casos de discussão se dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos, não vislumbro a presença do perigo de dano para a manutenção da decisão combatida.

Com efeito, observa-se que os descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, conforme demonstram os contratos de no 9013422801, 90132618149 e 90132949425, vêm sendo efetuados há mais de um ano, tendo o questionamento judicial sido formulado apenas no presente exercício.

Caso os descontos efetivamente comprometessem sua subsistência, conforme sustentado na petição inicial, é razoável presumir que o Agravado teria acionado o Poder Judiciário para obter sua suspensão, o que não ocorreu, mesmo diante do fato de que os referidos descontos tiveram início ainda em abril/2024.

No tocante ao perigo de dano inverso, este é evidente.

A suspensão dos descontos compromete a execução dos contratos regularmente pactuados, afetando a recomposição do capital da instituição financeira, além de impor prejuízo imediato e de difícil reversão.

Por outro lado, não restou demonstrada, de maneira inequívoca, situação de urgência que justifique o afastamento dos descontos até o deslinde da lide.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão liminar que restabeleceu os descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

Via de consequência, resta prejudicado a análise dos pedidos de minoração e readequação das
astreintes.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar já concedida, para revogar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos no 9013422801, no 90132618149 e no 90132949425

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025